Tribunal: STF
Processo: RE 83623
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-16
Data de publicação: 1977-11-16

Ementa:
INDUSTRIA PETROQUIMICA.
ISENÇÃO TRIBUTARIA FUNDADA NO ART. 10 DO DL.61, DE 21.11.66,
ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DESSE DISPOSITIVO PELO D.L. 833 DE 8.9.69.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 598,
POIS O ACÓRDÃO TRAZIDO A COLAÇÃO FORA REJEITADO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO,COMO INABIL PARA A DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NO RECURSO EXTRAORDINORIO NÃO CONHECIDO.